Tribunal: TJDFT
Processo: 0012653-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012653-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DE SA SILVA, JOAO MATEUS RICARTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 16869076, o recorrente CÉSAR AUGUSTO DE SÁ SILVA pede a expedição de alvará para a restituição do veículo que foi apreendido. Nada a prover, uma vez que a pretensão de restituição de coisa apreendida é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo ser pleiteada na via adequada. Aguarde-se o decurso do prazo para a impugnação da decisão de ID 16017288. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e dê-se regular processamento ao agravo interposto no ID 16168541. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024